Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001556-72.2016.8.11.0041
RECORRENTE: GINCO URBANISMO LTDA
RECORRIDO: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GINCO URBANISMO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 26968492):
APELANTE: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS APELADO: GINCO URBANISMO LTDA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – IMÓVEL QUE SE ENCONTRA SOB A POSSE E A PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA/RÉ – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do proprietário registral, se não comprovada a venda do imóvel para terceiro, a imissão dele na posse e a ciência do condomínio sobre o negócio jurídico celebrado.
(N.U 0001556-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)
Não menciona qual dispositivo de lei federal havia sido violado, alegando apenas que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva em razão de já ter vendido o imóvel, objeto da lide a terceiro, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 31404478).
Contrarrazões sob Id. 32983493.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da legitimidade passiva da recorrente em relação à ação de execução de contribuições condominiais, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV